Tribunal: TJPA
Processo: 0005199-98.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 ? Súmula 500 do STJ 3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.5. A dosimetria da pena não encontra qualquer vício capaz de legitimar o pedido de reforma em relação à pena-base, já que o magistrado apontou claramente os motivos pelos quais fixou as penas-base do réu quase no grau médio (roubo) e quase no mínimo (corrupção de menor). 6. Recurso do réu conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0005199-98.2015.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUIZ RICARDO FARIAS COSTA
ADVOGADO: DR. LUIZ ROBERTO DOS REIS E OUTROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ
3. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.
5. A dosimetria da pena não encontra qualquer vício capaz de legitimar o pedido de reforma em relação à pena-base, já que o magistrado apontou claramente os motivos pelos quais fixou as penas-base do réu quase no grau médio (roubo) e quase no mínimo (corrupção de menor).
6. Recurso do réu conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ RICARDO FARIAS COSTA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime corrupção de menor, descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.969/90, cuja soma redundou em 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 20.05.2015, por volta de 17:00h, o denunciado, na companhia do menor adolescente W. F. M., fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Bianca de Sousa Silva, em frente à sua residência, subtraindo-lhe o aparelho celular. A vítima reconheceu o acusado e acionou a polícia, que logrou êxito em detê-lo. Por tal conduta, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 51/56, sentença condenatória, por roubo qualificado e corrupção de menor, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 63/69).

Consta contrarrazões às fls. 83/86.

E parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena (fls. 92/96).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Segundo a acusação, o acusado participou do crime de roubo com um menor, fazendo uso de arma de fogo. Para tanto, traz aos autos o depoimento da vítim, que afirmou categoricamente ter reconhecido o Réu, pois ele estudou na mesma escola que ela, daí porque acionou logo a polícia que o prendeu em flagrante delito.

Ora, o Réu foi preso em flagrante delito; tanto ele quanto o menor negaram a prática delitiva; e tese de defesa é simplesmente negar a prática do crime, sem apresentar qualquer contraprova.

Vê-se que os meliantes não combinaram sua versão, porque o menor disse que estava com o Réu no dia do crime e este, porém, disse que estava em sua casa no momento da execução durante o inquérito, para em Juízo afirmar que estava com o menor, mas em outro local, negando o fato.

Já a vítima Bianca Silva teve seu depoimento corroborado pela testemunha Rosenilda Baia, que assistiu ao crime e também reonheceu o Réu como autor do ilícito (fls. 33).

O depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como uma das pessoas que lhe abordou em via pública e lhe subtraiu o aparelho celular, fazendo uso de uma arma de fogo, é prova suficiente e inconteste da autoria delitiva.

Nesse sentido:
¿Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação.¿
(TJ - SP - Apelação Penal 26057120048260294, Rel. J. Martins, DJ 18/11/2010)

E ainda, a vítima ficou frente a frente com o acusado não havendo como afirmar que se enganou ao apontá-lo como autor do ilícito, até porque já o conhecia.

Outrossim, não houve testemunha de defesa.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seus interrogatórios.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pela vítima tanto no inquérito policial quanto em Juízo, de que no momento da abordagem eram duas pessoas e ele era uma delas.

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de designios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 5 do IP a cópia da certião de nascimento, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 20.05.2015 (nascimento em 25.07.1997). O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade, o que torna inconteste sua menoridade, assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena, porém, o magistrado fixou a pena-base do Réu no grau médio, qual seja, 7 anos, e não vejo motivação para retificar as circunstâncias judiciais, posto que não há critério objetivo para tal valoração; o magistrado pode valorar mais negativamente uma circunstância em detrimento da outra, e neste caso metade das circunstâncias foram negativas, até porque ele utilizou o concurso de agentes na primeira fase (nada obsta tal consideração) deixando o uso de arma para qualificar, pelo que julgo proporcional a pena em relação ao fato praticado, razão pela qual mantenho reprimenda.

A existência de vetores negativos obstam a redução da pena para o mínimo legal - Súmula 23/TJPA.

Na terceira fase, na causa de aumento de pena pela qualificadora do crime de roubo, houve o aumento em 1/3, ou seja, o mínimo legal de aumento, o que torna inócuo o pedido de redução.

De qualquer modo, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento da vítima e estemunhas é claro e preciso em relatar que o Réu e o menor, quando lhe abordaram em via pública, portava ostensivamente uma arma de fogo (no cós da cintura do menor) ameaçando-a, e pedindo seu pertence, ou seja, estava com a arma de fogo, não havendo, portanto, como se acolher a tese de desclassificação, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Em relação ao
delito de corrupção de menor
, mais ainda não há razão no pleito, já que a pena foi arbitrada quase no mínimo legal: 1 ano e 9 meses de reclusão (pena de 1 a 4 anos), mesmo havendo vetor que o autorizava a arbitrar em grau maior.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator